Tribunal: STF
Processo: RE 1603596
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-24
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários interpostos contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, assim ementado:

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO OU CORREÇÃO DE GABARITO DE QUESTÃO DE PROVA PELO PODER JUDICIÁRIO. COMPETÊNCIA LIMITADA À LEGALIDADE. STF. EXCEPCIONALIDA DE. ERRO GROSSEIRO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. APELO NÃO PROVIDO. 1) Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas 2) Contudo, o Supremo Tribunal Federal excetuou a possibilidade de o Poder Judiciário proceder i) ao juízo de compatibilidade do conteúdo de questões de concurso com o conteúdo programático previsto no edital do certame e ii) ao juízo de teratologia, ou seja, ERRO GROSSEIRO, no gabarito apresentado em face do conteúdo exigido na prova. 3) Evidenciado o erro material na correção da prova aplicada pela instituição organizadora do concurso, correta a sentença que determinar a atribuição integral da nota referente à questão, com a consequente reclassificação dos autores no certame. 4) Apelo não provido (doc. 25, p. 1)

Os recorrentes, fundados no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegam, em suma, violação dos arts. 2° e 37, I e II, da mesma Carta, sob o argumento de que é vedada ao Poder Judiciário a realização de revisão dos critérios de avaliação utilizados por banca examinadora em concurso público. 

Ademais, sustentam que o caso em exame não envolve erro grosseiro ou manifesta ilegalidade justificadores da revisão de correção de prova de certame público pelo Poder Judiciário, conforme decidido no Tema 485 da Repercussão Geral.

É o relatório. Decido.

A pretensão recursal não merece acolhida.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 632.853 RG/CE (Tema 485 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese:

Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.

Por oportuno, transcrevo a ementa do referido precedente:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido (grifei). 

No caso em análise, o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá concluiu que a controvérsia em apreciação contempla exceção indicada no Tema 485 da Repercussão Geral, que autoriza a revisão da correção de questão de concurso público pelo Poder Judiciário em razão da existência de erro grosseiro na avaliação realizada pela banca examinadora.

Nesse contexto, para dissentir do acórdão impugnado e apurar a ocorrência de situação justificadora da intervenção do Poder Judiciário na correção de prova do certame em análise, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas de edital, o que é vedado pelas Súmula 279 e 454/STF. Nessa linha, destaco julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 13.08.2024. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. EDITAL 01/2022. QUESTÃO 56. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS ADOTADOS POR BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. ERRO GROSSEIRO NA CORREÇÃO DA QUESTÃO IMPUGNADA. POSSIBILIDADE NA HIPÓTESE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo quanto à ocorrência de erro grosseiro na correção de prova de concurso público (questão 56), demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa dos arts. 81, § 2º e 1.021, § 4º, do CPC. Incabível a fixação de honorários advocatícios em mandado de segurança, nos termos da Súmula 512 do STF e do art. 25 da Lei 12.016/2009 (RE 1.490.692 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22/11/2024 — grifei).

Ementa:  AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COMPATIBILIDADE DE CONTEÚDO DAS QUESTÕES. ANÁLISE EXCEPCIONAL: TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA. OCORRÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL E DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (RE 1.368.863 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18/5/2022).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA. QUESTÃO. CONTEÚDO DO EDITAL. ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE EXCEPCIONAL ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA Nº 485 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. NULIDADE. ERRO GROSSEIRO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. I. CASO EM EXAME 1.Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão na qual neguei seguimento ao recurso extraordinário, em que buscava o recorrente a reforma da decisão que considerou evidenciado erro grosseiro em questão de concurso público, anulando-a e atribuindo ao recorrido a respectiva pontuação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: saber (i) se o acórdão recorrido está em conformidade com a tese firmada no julgamento do Tema RG n º 485 e (ii) se é necessário apreciar o contexto fático-probatório ou o teor do edital para acolher as teses do recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em regra, não é possível a interferência do Poder Judiciário na correção de questões de concurso público, ressalvada a possibilidade de verificação da legalidade da conduta adotada pela banca examinadora do certame, a exemplo das hipóteses de erro grosseiro. 4. Para eventualmente divergir do Colegiado a quo e acolher os argumentos do agravante quanto à ausência de erro grosseiro no caso, seria necessário apreciar os elementos probatórios dos autos e as cláusulas do edital do certame, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento (RE 1.499.597 AgR/RS, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 17/10/2024 — grifei).

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA. CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. ERRO GROSSEIRO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL E REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, assentada no julgamento do RE 632.853 RG/CE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes (Tema 485), no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas às questões e notas pertinentes, salvo na hipótese de ilegalidade, de ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, como na hipótese em análise. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas constantes do edital do certame, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (RE 1.473.295 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/4/2024 — grifei).

Posto isso, nego provimento aos recursos (art. 932 do CPC). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.

Publique-se.

Brasília, 24 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator